Tribunal: TJBA
Processo: 8004859-92.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004859-92.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IAN DE SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
MURILO DOS SANTOS SILVA

APELADO: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL. CURSO DE MEDICINA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
JULGAMENTO BASEADO EM PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA QUE COMPROVOU A REGULARIDADE DO ATO DA INSTITUIÇÃO
. ANÁLISE MINUCIOSA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MÉRITO DECIDIDO COM BASE NAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DA MATRÍCULA. INOCORRÊNCIA.
REPROVAÇÃO ANTERIOR DO ALUNO DEVIDAMENTE COMPROVADA
. IMPEDIMENTO DE PROGRESSÃO PARA O INTERNATO MÉDICO. RELEVÂNCIA DE SE ASSEGURAR A QUALIFICAÇÃO DE QUEM VAI LIDAR COM VIDAS HUMANAS. APLICAÇÃO DAS REGRAS ACADÊMICAS E DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.
CIÊNCIA PRÉVIA DO ALUNO EVIDENCIADA EM SENTENÇA DENEGATÓRIA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA POR ELE PRÓPRIO IMPETRADO ANTES DO PRESENTE FEITO
. PERDA DA BOLSA DE ESTUDOS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO EDITAL E NO TERMO DE CONCESSÃO EM CASO DE REPROVAÇÃO OU FALTAS. CONDIÇÃO CLÍNICA DO ESTUDANTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - O Apelante argumentou a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado e da ausência de exibição de documentos. A preliminar deve ser rejeitada, pois o juízo de origem analisou minuciosamente os pedidos e demonstrou a impertinência da produção de novas provas.
A improcedência da demanda não decorreu de insuficiência probatória
, mas do fato de que a farta prova documental apresentada
comprovou meritoriamente a legalidade e a regularidade dos atos praticados pela instituição de ensino
.

II - O histórico acadêmico do estudante demonstra reprovações por conceito insatisfatório em disciplinas de ciclos anteriores, não só no semestre questionado. O Projeto Pedagógico do curso de Medicina impede o ingresso no internato médico com pendências acadêmicas.
A matrícula nas disciplinas pendentes no semestre 2025.1 não configurou alteração unilateral abusiva, mas mera consequência lógica e automática das reprovações anteriores do aluno.

III - O conhecimento das pendências que impediam o acesso ao internato restou demonstrado nos autos. O próprio Autor admite que impetrou o Mandado de Segurança nº 1002230-14.2025.4.01.3312, visando garantir a sua participação. A ordem foi denegada por sentença prolatada e recorrida antes mesmo do ajuizamento da presente ação.

IV - A douta sentenciante destacou que o internato no curso de medicina lida com vidas humanas e exige a integração total do aluno. Nesse contexto, concluiu:
“...
sendo fato incontroverso que o Impetrante não logrou aprovação em alguma disciplina, faz-se necessária a prévia aprovação na matéria para que só então possa o Requerente ingressar no Internato, último estágio do curso de Medicina, afeta à prática médica
.”
(MS
nº 1002230-14.2025.4.01.3312 -
ID 103666608 - grifo aditado).

V - O edital do programa de bolsas e o contrato assinado pelo estudante preveem expressamente o cancelamento imediato do benefício financeiro em caso de reprovação em unidade curricular ou por número excessivo de faltas. A perda da bolsa consistiu em exercício regular de direito pela instituição de ensino, que aplicou as normativas previamente estabelecidas e conhecidas.

VI - Apesar de o aluno comprovar diagnóstico de doença crônica, os documentos do processo demonstram que ele
não formalizou requerimento administrativo específico para a concessão de regime de Assistência Pedagógica Domiciliar ou adaptação curricular
, nos termos exigidos pelos regulamentos internos da faculdade. A instituição não praticou conduta ilícita ao não aplicar um regime diferenciado que não foi devidamente solicitado.

VII - Comprovada a ausência de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino, deve ser mantida a sentença de improcedência.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8004859-92.2025.8.05.0110.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA